Tribunal: TJES
Processo: 5005261-51.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005261-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE NUNES LOPES

COATOR: JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE ANCHIETA-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Felipe Nunes Lopes contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em ação penal pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar ou se cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, ao evidenciar a gravidade do fato e o risco de reiteração delitiva, com base em elementos dos autos.

4. A prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com agressões que atingiram a vítima na região da boca e nariz, demonstra periculosidade concreta e justifica a custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

5. O fato de o delito ter sido praticado na presença da filha menor do casal e a existência de relatos de agressões anteriores e ameaças reforçam o risco à integridade física e psicológica da vítima.

6. A prisão preventiva encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como eventual primariedade e responsabilidade familiar, não afastam a necessidade da prisão quando presentes elementos concretos de risco.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

9. Não há demonstração de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, aliada a indícios de reiteração delitiva, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva.

2. As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 225.592/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
FELIPE NUNES LOPES
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, na ação penal de n.
5000454-73.2026.8.08.0004
.

O impetrante aponta que o paciente está preso desde 02/03/2026, no contexto de suposta violência doméstica.

Sustenta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão proferida sem fundamentação idônea, pois não há provas da “existência de reiteração delitiva e periculosidade social do paciente.”

Aduz que “a residência do paciente encontra-se atualmente fechada, tendo sua ex-companheira se mudado para Cachoeiro de Itapemirim-ES, deixando a filha menor do casal sob os cuidados da avó paterna”, o que evidencia a ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima.

Ressalta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e é responsável pelo sustento da prole.

Consigna, ainda, que “[a] vítima estava em estado de embriaguez; [i]niciou as agressões físicas contra o paciente; [a]tingiu inclusive a filha menor (03 anos), que estava no colo do pai; [o] paciente apenas se desvencilhou, ocasionando queda da vítima e uma LESÃO LEVE.”

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id.
18892001
, indeferindo o pedido liminar.

Petitório acostado pela defesa Id.
19246418
.

Decisão proferida Id. 1933743, indeferindo o pedido de reconsideração.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id.
19350130
.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen), exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
FELIPE NUNES LOPES
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, na ação penal de n. 5000454-73.2026.8.08.0004.

O impetrante aponta que o paciente está preso desde 02/03/2026, no contexto de suposta violência doméstica.

Sustenta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão proferida sem fundamentação idônea, pois não há provas da “existência de reiteração delitiva e periculosidade social do paciente.”

Aduz que “a residência do paciente encontra-se atualmente fechada, tendo sua ex-companheira se mudado para Cachoeiro de Itapemirim-ES, deixando a filha menor do casal sob os cuidados da avó paterna”, o que evidencia a ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima.

Ressalta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e é responsável pelo sustento da prole.

Consigna, ainda, que “[a] vítima estava em estado de embriaguez; [i]niciou as agressões físicas contra o paciente; [a]tingiu inclusive a filha menor (03 anos), que estava no colo do pai; [o] paciente apenas se desvencilhou, ocasionando queda da vítima e uma LESÃO LEVE.”

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18892001, indeferindo o pedido liminar.

Petitório acostado pela defesa Id. 19246418.

Decisão proferida Id. 1933743, indeferindo o pedido de reconsideração.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 19350130.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen), exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13 do Código Penal c/c os arts. 5º, III, e 7º, I, ambos da Lei nº 11.340/2006.

Narra a peça acusatória que “no dia 02 de março de 2026, por volta das 03:30, na residência compartilhada por ambos, localizada na Avenida Dom Helvécio, Bairro Iriri, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado FELIPE NUNES LOPES, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal da sua ex-companheira [M.D.S.P.], razões da condição do sexo feminino, eis que o crime envolveu violência doméstica, causando-lhe as lesões corporais descritas no Boletim de Atendimento de Urgência - BAU e no laudo médico, juntados, respectivamente, nas pp. 23 e 24 do Id 91586003.”

Assim como consignado em sede preliminar, a custódia cautelar foi mantida, em 22/03/2026, para a preservação da integridade física e psíquica da vítima, ressalvando a autoridade apontada como coatora que “a permanência do autuado em liberdade, neste estágio processual, representa um risco de reiteração delitiva. Quando os elementos dos autos demonstram que a conduta não foi um fato isolado, mas sim parte de um comportamento agressivo recorrente, o Estado tem o dever de agir preventivamente. A liberdade do agente, em tais circunstâncias, geraria um sentimento de impunidade e desproteção, encorajando a repetição de atos de mesma natureza e colocando em xeque a credibilidade das instituições de justiça.”

Desse modo, a despeito de a defesa apontar a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, verifico que a gravidade concreta dos fatos, consistindo em suposta agressão no contexto de violência doméstica e familiar, materializada em lesões na região da boca e do nariz, conforme Boletim de Atendimento de Urgência, autoriza a manutenção do cárcere.

Além disso, não pode passar despercebido que, em interrogatório policial, o paciente afirmou que a vítima, que estava com sua filha no colo, tentou pegar uma cartela de remédio que estava em seu bolso e como reflexo, para afastá-la, “a empurrou com o braço que acabou atingindo o lábio dela.”

Ou seja, o aparente crime de lesões corporais foi praticado na presença da filha do ex-casal (3 anos de idade), e segunda a vítima, ao preencher o Formulário Nacional de Avaliação de Risco - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o paciente já praticou outras agressões, além de ameaças.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes, quando evidenciada fundamentação idônea para a manutenção do cárcere, ainda que o paciente ostente as alegadas condições pessoais favoráveis.

Por oportuno:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.

1. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo flagrante do recorrente aplicando golpe de estrangulamento na vítima, sua companheira, além de relatos de agressões anteriores e ameaças com faca.

2. Os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal foram considerados presentes, com demonstração da necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima.

3. O art. 313, III, do Código de Processo Penal autoriza a decret ação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

4. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta e do risco à integridade da vítima.

5. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC n. 225.592/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025).

Ademais, consoante destacado em análise do pedido de reconsideração formulado pela defesa, embora a defesa alegue a essencialidade do paciente para com os cuidados da filha menor, a mídia e o documento acostados aos autos pela defesa nos Ids. 192464421 e 19246422 revelam que ela está sob os cuidados da avó paterna, em uma aparente relação saudável vivenciada entre elas.

Nesse cenário, não havendo constrangimento ilegal, é de rigor a denegação da ordem.

Em tempo, a autoridade apontada como coatora apontou, em informações prestadas, a regularidade na tramitação do feito, apontado que “”[o] Ministério Público ofereceu a denúncia em 17 de março de 2026 (Id 93060304), sendo esta recebida por este Juízo no dia 22 de março de 2026 (Id 93399574). Citado, o paciente apresentou Resposta à Acusação no dia 06 de abril de 2026. Atualmente, o feito aguarda a manifestação do Ministério Público acerca dos requerimentos formulados pela defesa técnica.”

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.